Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-43.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004388-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN - CPF: 038.333.361-02 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0097-96 (AGRAVADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), MELITA TERESINHA HELFENSTEIN - CPF: 001.874.581-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM HELFENSTEIN - CPF: 708.004.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA - ME - CNPJ: 02.959.605/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN contra a
r. decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004388-43.2023.8.11.0000
, originário dos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0014420-08.2013.811.0055 – Código 162769), ajuizada contra o agravante, e também contra RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA ME, RUBEM HELFENSTEIN e MELITA TERESINHA HELFENSTEIN, pelo BANCO DA AMAZONIA S.A., não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível
à falta de dialeticidade recursal, seja
porque não enfrenta propriamente um dos fundamentos adotados pela decisão agravada, seja em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do agravante para discutir e invocar questões afetas exclusivamente ao interesse de terceiro
(cf. Id. nº 163828668).

O agravante alega que, conforme expressamente exige o art. 687, §3º, do CPC/1973 (antes das alterações promovidas pela Lei nº 8.953/1994 e Lei nº 11.382/2006), que diz que “
o devedor será intimado, por mandado, do dia e hora da realização da praça ou leilão
”, “
a citação pessoal do executado é requisito obrigatório para a validade da arrematação, já que a parte tem o direito de ter conhecimento acerca do dia em que seu bem será praceado, assim como do valor consignado ao bem objeto da execução
”, sendo que o “
devedor terá de ser intimado da data, hora e local da arrematação, por mandado, carta com aviso de recepção, ou por outro meio idôneo (art. 687, §3º), não bastando a intimação de seu advogado
”; além disso, destaca que “
não foram mencionados no edital os apontamentos de ônus constantes da matrícula do imóvel objeto da penhora,
(...),
dessa forma, o flagrante descumprimento aos requisitos legais no edital sub examine, malferindo a prescrição do art. 886 do CPC, redobrada vênia, frustra a própria finalidade da ação executiva, consubstanciando-se em vício de nulidade do futuro procedimento arremata tório
”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja admitido, conhecido e provido o agravo de instrumento, a fim de seja
declarada a nulidade de todos os atos processuais posteriores à publicação do edital
(cf. Id. nº 163831195).

Nas
contrarrazões
, o agravado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 165500174).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, assim como fez nas razões do agravo de instrumento, o agravante novamente despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade, desta vez, ao optar por simplesmente ignorar a fundamentação exposta na decisão ora impugnada para não conhecer do agravo de instrumento, já que não consta das razões deste agravo interno uma única linha devotada a convencer sobre a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, muito menos a combater os motivos que ensejaram o não conhecimento do agravo, na verdade, embora este sequer tenha ultrapassado a fase de admissibilidade recursal, as alegações agora apresentadas pelo agravante repetem os mesmíssimos dizeres do agravo de instrumento, centrando-se na tese de que invalidade do edital do leilão, sem, porém, antes, ao menos tentar convencer de que o agravo de instrumento preencheu os pressupostos necessários a autorizar o seu conhecimento.

Eis, a propósito, o teor da decisão agravada:

“Objetivamente, o recurso é manifestamente inadmissível, seja porque evidentemente carece de dialeticidade recursal, na medida em que não balbucia uma linha sequer sobre o fundamento decisório de que é ‘
inviável o recebimento e análise do pedido de Felipe Helfenstein, sendo inequívoca a inadequação da via eleita para a presente impugnação,
(porque)
Felipe Helfenstein ajuizou os embargos de terceiro nº 1001051-75.2023.8.11.0055, sendo inviável a dupla análise da matéria
’, seja porque o
executado/agravante Rafael carece de
legitimidade e interesse recursal para discutir questões afetas ao interesse do terceiro Felipe, afinal, se este, que, em tese, seria o sujeito lesado, não recorreu, aceitando a decisão agravada, o que legitimaria o ora agravante a exigir providência diversa com base no direito alheio (CPC, art. 18)?”

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me, mais uma vez, reconhecer que o agravante Rafael não atendeu o
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de
combater a fundamentação decisória acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante
Rafael Rodrigo Helfenstein
ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023